Tribunal: TJDFT
Processo: 0735279-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735279-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE QUEIROZ AGRAVADO: JOANA DARTE RODRIGUES MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Maria de Queiroz contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de extinção de condomínio cumulada com cobrança de aluguéis, processo de origem no 0709769-31.2024.8.07.0017, ajuizada por Joana Darte Rodrigues Magalhães, que concedeu tutela provisória para determinar ao agravante o pagamento mensal de R$ 1.308,96 à agravada, a título de indenização pelo uso exclusivo dos imóveis partilhados entre as partes. Eis a r. decisão agravada: “Conforme decisão de ID 235878562: JOANA DARTE RODRIGUES MAGALHAES propõe AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO em desfavor de JOSE MARIA DE QUEIROZ, em 17/12/2024 20:32:02, partes qualificadas. A autora narra, em apertada síntese, que foi casada com o requerido, tendo se separado. Relata que, na ação de divórcio (0704896- 90.2021.8.07.0017), foi realizada a partilha dos bens que tinham em comum. Sustenta que, os imóveis situados na QS-06, Conjunto 01, Lote 21, Riacho Fundo I, Brasília/DF, objeto da matrícula 43.235 e Quadra 81, Lote T, Parque das Américas, Jardim ABC, Cidade Ocidental/GO, objeto da matrícula no M-49044, foram partilhadas à razão de 50% para cada uma das partes. Alega que o requerido ocupa o imóvel com exclusividade. No entanto, não paga os alugueres devidos à autora. Informa que realizou avaliação dos bens, sendo contatado o valor de: 1) R$4.565,92 para aluguel mensal do imóvel localizado no Riacho fundo (duas casas - ID 221278560); 2) R$504,00 para aluguel mensal do imóvel localizado na Cidade Ocidental (ID 221278557). Pleiteia, em sede antecipatória, que seja o requerido obrigado a pagar o valor de R$ 1.380,50 referente à 50% do aluguel dos imóveis. Acrescento que, na decisão de ID 235878562, o juízo determinou a emenda da inicial, para esclarecer o pedido de obrigação do réu ao pagamento de R$ 1.380,50, pois foi narrado que o valor avaliado do aluguel mensal da casa do Riacho Fundo I é de R$ 4.565,92 e do imóvel da Cidade Ocidental é de R$ 504,00. Em resposta (ID 239490333), a autora afirma que tem ciência da possibilidade de requerer a metade do valor de avaliação dos alugueres dos dois imóveis. Contudo, afirma que o imóvel do Riacho Fundo I está divido em dois pavimentos, com entradas individualizadas. Que o autor ocupa um desses pavimentos. Que, nessa fase inicial, pretende apenas a metade do aluguel da parte alugada do imóvel do Riacho Fundo (R$ 1.128,96) e a metade do aluguel do imóvel da Cidade Ocidental (R$ 252,00), no total mensal de R$ 1.380,96. Decido. Concedo à autora a gratuidade de justiça. Anotada. Inicialmente, registro que, no caso dos autos, a autora propôs contra o réu ação de divórcio com partilha de bens, que resultou na sentença de ID 221278545. No julgado, o juízo processante deu parcial procedimento aos pedidos autorais, para, dentre outras previsões, determinar a partilha entre as partes, na proporção de 50%, dos imóveis Lote 21, Conjunto 1, QS 6, Riacho Fundo I/DF e Lote T, Quadra 81, Parque das Américas, Jardim ABC, Cidade Ocidental/GO. O juízo de família também condenou o réu a pagar à autora indenização pelo uso exclusivo desses imóveis, correspondente a 50% dos alugueres médios mensais de cada imóvel, com vigência a partir de 07/10/2021, até a efetiva alienação ou desocupação do bem, a ser arbitrado em demanda própria. O réu recorreu da sentença, mas o E. TJDFT manteve esses capítulos da sentença (ID 221277044). Com isso, verifico que já houve a análise e o trânsito em julgado do pedido de indenização pelo uso exclusivo dos bens. Assim, recebo a emenda de ID 239490339 como pedido de extinção de condomínio cumulada com pedido de liquidação por arbitramento do valor dos alugueres devidos pelo réu, desde 07/10/2021. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, como dito, o réu foi obrigado a pagar à autora a compensação financeira pelo uso exclusivo dos imóveis objeto da demanda, relativo a metade dos alugueres de avaliação desses bens. Não mais se questiona essa obrigação do requerido. A discussão aberta nesse processo se refere ao valor de avaliação médio dos alugueres dos imóveis. Pelos documentos de IDs 2212785557 e 221278560, o valor médio dos alugueres do imóvel LOTE 5, QUADRA 81, PARQUE DAS AMÉRICAS, CIDADE OCIDENTAL/GO foi avaliado em R$ 504,00. Já os alugueres mensais dos imóveis situados no LOTE 21, CONJUNTO 1, QS 6, RIACHO FUNDO I/DF, foram avaliados em R$ 2.308,00 e R$ 2.252,92, sendo que a autora afirma que o réu está a ocupar o imóvel com valor avaliado em R$ 2.308,00. Reputo, pois, presente a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se revela pelos próprios termos dos autos, pois a não concessão da medida privará a autora de exercer a faculdade de gozar da propriedade desses imóveis, ficando esse gozo exclusivo ao réu. Lado outro, não há risco à irreversibilidade da medida. Se os pedidos autorais não forem acolhidos, o réu poderá pleitear perdas e danos, passíveis de compensação com o valor dos alugueres devidos desde 07/10/2021 e com a parte da propriedade da autora sobre os bens partilhados. Ante o exposto, concedo em parte a tutela antecipada para obrigar o réu a pagar à autora o valor mensal de R$ 1.308,96, decorrente uso exclusivo dos imóveis partilhados entre ambos. Essa quantia poderá ser anualmente reajustada. O pagamento da primeira parcela deverá ocorrerá em 30 dias a contar da intimação desta decisão. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.” Inconformado, o demandado recorre. Defende que o valor do aluguel foi fixado com base em avaliação unilateral apresentada pela autora, sem contraditório ou perícia judicial. Alega, ainda, a existência de prejudicialidade externa, em razão da tramitação de ações conexas, ação anulatória de pacto antenupcial e ação de interdição, que influenciam diretamente o deslinde da presente demanda. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a suspensão da exigibilidade do aluguel fixado liminarmente e do andamento do processo originário até o julgamento das ações conexas. Dispensado o preparo, por que beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora o agravante alegue vulnerabilidade econômica e ausência de contraditório na fixação do valor locatício, verifica-se que já houve sentença transitada em julgado determinando a partilha dos imóveis Lote 21, Conjunto 1, QS 6, Riacho Fundo I/DF e Lote T, Quadra 81, Parque das Américas, Jardim ABC, Cidade Ocidental/GO, na proporção de 50% para cada parte. A agravada ajuizou ação de extinção de condomínio, pleiteando indenização pelo uso exclusivo dos imóveis pelo agravante. A decisão recorrida fixou valor mensal com base em avaliação particular, o que, embora unilateral, não se mostra desprovido de razoabilidade, diante da ausência de prova técnica apresentada pelo agravante que demonstre que os valores indicados estariam fora do preço de mercado. Ademais, eventual divergência quanto ao valor, caso se verifique, poderá ser objeto de compensação futura, conforme previsto na sentença que condenou o agravante ao pagamento de 50% dos alugueres médios mensais dos imóveis, desde 07/10/2021 até a efetiva alienação ou desocupação, a ser arbitrado em demanda própria. Em relação a suposta prejudicialidade externa, melhor sorte não socorre o recorrente, pois, em tese, nem ao menos demonstra ter ajuizado as aludidas ações ação anulatória do pacto antenupcial e da ação de interdição, nem tampouco demonstra vinculação que confira efeito rescisório a sentença transitada em julgado que determinou a partilha. Assim, não se verifica, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores da liminar, razão pela qual o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator